Tribunal: TJPA
Processo: 0800263-10.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800263-10.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800263-10.2020.8.14.0009

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE BRAGANÇA

APELANTE/APELADA: MARIA DAS GRAÇAS NEVES MORAIS

ADVOGADO:
HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-A e OAB/PI 11.962

APELANTE/APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTORA NÃO ALFABETIZADA. CONTRATO SEM ASSINATURA A ROGO E SEM ASSINATURAS DE TESTEMUNHAS. NULIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso da autora e
DAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso do réu e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ambas as partes, objetivando a reforma da sentença (Id. 7931588) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por MARIA DAS GRAÇAS NEVES MORAIS contra BANCO BRADESCO S/A, declarando inexistente a relação jurídica e condenando
réu ao ressarcimento, na forma simples, dos valores descontados em conta corrente da autora a título de contrato de cesta de serviços, bem como distribuindo as despesas processuais na proporção de 90% (noventa por cento) pela autora e 10% (dez por cento) pelo réu.

A autora interpôs apelação (Id. 7931592), arguindo que não foi devidamente informada sobre o pacote de serviços no ato de abertura da conta.

Sustentou o cabimento da repetição de indébito em dobro, ante a conduta dolosa do réu, e a ocorrência de dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação e afastar a condenação ao pagamento de despesas processuais.

O réu interpôs apelação (Id. 7931594) aduzindo a ausência de ato ilícito, a legitimidade dos descontos e a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 7931599) e pelo réu (Id. 13974898).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 7931469), a autora alegou que, ao retirar seus extratos bancários para consulta, constatou a existência de tarifas bancárias que desconhecia, referente a serviço denominado “CESTA B. EXPRESSO”, que não contratou.

Em contestação (Id. 7931510), o réu sustentou a legalidade da cobrança da tarifa de Cesta Básica de Serviços.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente. Assim, incumbe ao réu comprovar a regularidade do contrato que a autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Os descontos foram comprovados por meio dos extratos bancários de Id. 7931475 e seguintes.

O réu juntou o termo de adesão a produtos e serviços, que inclui a contratação de cestas de serviços (Id. 7931512). Porém, a autora não é alfabetizada (Id. 7931470) e consta no termo de adesão apenas a aposição de sua impressão digital, sem assinatura a rogo nem assinaturas de testemunhas.

O contrato celebrado por pessoa não alfabetizada, para que seja válido, deve ser assinado a rogo, na presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC, o que não foi observado no presente caso, implicando a nulidade da contratação, presumindo-se também que a autora não foi devidamente informada dos encargos referentes aos serviços.

O art. 42, parágrafo único do CDC determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No presente caso, a forma dobrada da devolução se impõe, ante a manifesta inobservância do dever de informação (art. 6º, III do CDC), sendo patente a má-fé dos prepostos do banco.

Não prosperam, portanto, os argumentos deduzidos na apelação do réu, assistindo razão à parte autora.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Desse modo, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à apelante e não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que é idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente um salário mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo réu, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da autora.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil" (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o réu é uma das grandes instituições financeiras do país, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso da autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, modificando a sentença apenas para determinar a restituição em dobro dos valores descontados, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e
CONHEÇO
do recurso do réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; inverto os ônus de sucumbência em desfavor do réu, visto que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024